Tribunal: TJDFT
Processo: 0730290-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730290-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A AGRAVADO: LEONARDO FERREIRA DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHAVILLE URBANISMO S.A. e SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. contra decisões (Ids. 101254217 e 98582417 dos autos no 0729437-75.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto por LEONARDO FERREIRA DE BARROS em face das ora agravantes, rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas e manteve a penhora eletrônica. Em suas razões recursais, as executadas alegam que, quando da distribuição da ação monitória pelo exequente (12/01/2021), já havia sido depositado na sua conta a quantia de R$223.100,84, inclusive a última parcela de acordo formalizado entre as partes em autos diversos, referente a outubro de 2020 mais três multas. Ressaltam que o valor do acordo firmado era de R$210.000,00, quantia inferior ao montante acima descrito, razão pela qual é devido o reconhecimento da quitação do débito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. Salientam que todos os depósitos realizados na conta do agravado se referem ao crédito objeto do feito originário, motivo pelo qual eventual manutenção de entendimento no sentido de que não teriam correlação com a ação monitória, deve implicar na compensação ou restituição dos depósitos. Aduzem a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, probabilidade do direito, consistente na quitação do débito cobrado; e perigo de dano, decorrente do fato de que as executadas poderão ser compelidas a pagar novamente dívida já adimplida, com eventual constrição de ativos financeiros, prejudicando, inclusive, seu planejamento econômico. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja reconhecida a quitação do débito cobrado e, por conseguinte, extinto o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, postulam pela determinação de compensação dos valores já depositados em favor do credor, com o reconhecimento de sua quitação, ou para que seja determinada a devolução dos mesmos às executadas, acrescidos de juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente. Preparo no Id. 29190983. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, pois restou consignado na decisão agravada o seguinte: “Preclusa a presente decisão, a consulta eletrônica deverá prosseguir normalmente, nos termos da decisão de id. 96436740” (Id. 98582417 - Pág. 2). Assim, a concessão do efeito suspensivo não produzirá efeito prático, considerando que o Juízo a quo condicionou o prosseguimento da consulta eletrônica (na função “teimosinha”) à preclusão do decisum, o que ocorrerá apenas após o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Às executadas agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora